Tribunal: TJES
Processo: 5030802-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030802-19.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DO CARMO DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: IRAPUAN PEREIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO AMPLA E GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em ação de reparação de danos proposta em decorrência de acidente de trânsito. A decisão considerou válida a transação extrajudicial firmada entre as partes, com quitação ampla e geral. O Apelante sustenta que o termo de “aceitação de indenização” não configura acordo válido, aduzindo ausência de quitação ampla, possibilidade de discussão sobre danos supervenientes e desequilíbrio entre as partes na negociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o termo de “aceitação de indenização” firmado na esfera extrajudicial configura transação válida com quitação ampla e geral;
(ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a desconstituição da transação ou a ampliação da indenização judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quitação ampla e geral, firmada em acordo extrajudicial, presume-se válida e eficaz, salvo comprovação de vícios de consentimento ou de desequilíbrio excessivo entre as partes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.993.187/MS; AgInt no REsp 1.925.379/SP).

No caso concreto, não há provas de que o termo de transação foi firmado sob vícios de consentimento, nem de danos supervenientes ao acordo, celebrado mais de um ano e seis meses após o acidente e dois meses após o laudo pericial acostado aos autos.

A análise do instrumento de quitação evidencia que a transação abrangeu todos os danos relacionados ao acidente, sendo válida e eficaz para extinguir o interesse processual do Apelante, conforme precedentes do STJ e do TJES.

A inexistência de elementos probatórios aptos a infirmar a validade do acordo impede a reabertura da discussão judicial quanto à indenização já recebida, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

A quitação ampla e geral firmada em acordo extrajudicial presume-se válida e eficaz, salvo comprovação de vícios de consentimento ou de desvantagem excessiva no negócio jurídico.

A ausência de comprovação de vícios de consentimento ou de danos supervenientes ao acordo extrajudicial inviabiliza a rediscussão judicial da verba indenizatória anteriormente pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CC, art. 104; CC, art. 166, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.993.187/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 6/9/2022; STJ, AgInt no REsp 1.925.379/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/6/2021; TJES, AgInt-AP 0002275-15.2019.8.08.0047, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 22/2/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5030802-19.2023.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ DO CARMO DE SOUZA RIBEIRO

APELADOS: IRAPUAN PEREIRA DA SILVA, BRADESCO SEGUROS S/A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Reparação de Danos - decorrente de acidente de trânsito - ajuizada por José do Carmo de Souza Ribeiro em desfavor de Irapuan Pereira da Silva e Bradesco Seguros S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de id 10614822, ao considerar a ocorrência de transação na esfera extrajudicial com quitação da parte Autora, reconheceu a ausência de interesse de agir e julgou extinto o feito nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 10614824), no qual sustenta que o citado
decisum
deve ser reformado porque o termo de ‘aceitação de indenização’ não pode ser interpretado como acordo extrajudicial válido.

Alega, ainda, que não houve quitação ampla e geral, de modo que é cabível a discussão judicial sobre a complementação de valores diante de danos supervenientes, bem assim que o Magistrado deixou de considerar o desequilíbrio nas condições das partes litigantes - sobretudo o Bradesco.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem o caso em julgamento, passo a expor as razões pelas quais a conclusão, após detalhada análise dos autos, é pelo não provimento do recurso -
data maxima venia
do ora Apelante.

No caso, nada obstante as alegações do Apelante, o entendimento do Magistrado
a quo
encontra-se em perfeita harmonia com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a exemplo do julgado que peço vênia para citar:

(...).
A quitação plena e geral em relação à indenização relativa à acidente automobilístico deve ser interpretada restritivamente, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e já percebida ao seu tempo, desde que não demonstrada eventual desvantagem excessiva no negócio
. (...). (REsp n. 1.993.187/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). (Sem grifo no original).

Cito, ainda, outros julgados em idêntico sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE AMPLA E GERAL QUITAÇÃO. VALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Todavia, a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere" (AgInt no AREsp 1.131.730/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 24/08/2018). 2.
No caso, o acórdão recorrido acentuou que o instrumento escrito apresentado como prova de quitação confere a certeza de extinção da obrigação diante da natureza do documento, firmado pela vítima, abrangendo não somente os danos materiais como aqueles morais e estéticos, com renúncia expressa ao direito de qualquer crédito decorrente do mesmo acidente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.925.379/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021). (Sem grifo no original).

(...). Consoante a jurisprudência desta Corte, a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida. Precedentes. 4. Sob a égide do Código Civil de 1916, a desconstituição de tal presunção de validade e eficácia dependia, inarredavelmente, da comprovação pelo interessado, dos vícios de que tratavam os arts. 145 e 147 daquele diploma legal. 5.
À míngua de provas concretas da existência dos referidos vícios, não se revela capaz de nulificar a transação extrajudicial materializada por escritura pública o simples fato de a avença ter se dado poucos dias após a data da morte do cônjuge da parte interessada e signatária do referido pacto
. 6. A eventual desproporção entre o valor efetivamente percebido pela viúva em 1980 e aquele a que passou a entender que faria jus, quase 18 (dezoito) anos depois, caso tivesse obtido êxito com o ajuizamento de demanda pretendendo reparação integral pela morte de cônjuge, não é suficiente por si só para demonstrar a ocorrência de lesão no caso concreto. (...). (REsp n. 1.305.665/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 15/9/2015). (Sem grifo no original).

E deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), também no mesmo sentido, peço vênia para citar o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LUCROS CESSANTES ABRANGIDOS POR ACORDO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante relatado, a controvérsia, na origem, cuida de AÇÃO INDENIZATÓRIA visando a reparação por danos materiais (lucros cessantes) decorrentes de acidente de trânsito e cujo ingresso se deu após a realização de acordo extrajudicial entre o autor e os requeridos. 2. Alegação por parte do autor, vítima do acidente, de que o acordo assinado era restrito aos danos materiais referentes à motocicleta avariada, não abrangendo os danos físicos que sobrevieram ao acidente, a qual, porém, não encontra lastro no acordo extrajudicial firmado, às fls. 26/27, a propósito de cuja atenta leitura depreende-se que o autor deu plena quitação da obrigação com relação aos danos materiais, inclusive lucros cessantes (Cláusula Terceira). 3.
Assim, por inexistir qualquer vício que possa macular a manifestação de vontade, visto que o autor é capaz, não se pode rediscutir judicialmente o que foi transacionado, sob pena de ofensa ao instituto do ato jurídico perfeito e, por conseguinte, ao princípio da segurança jurídica. Precedentes do STJ e do TJES
. 4. Recurso improvido. (TJES; AgInt-AP 0002275-15.2019.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 22/02/2021; DJES 03/03/2021). (Sem grifo no original).

Na hipótese, novamente rogando vênias ao Apelante, não houve absolutamente nenhuma prova de que o termo de transação (“aceitação de indenização”, id 10614805) - na qual fora dada “ampla, geral e irrestrita quitação” - tenha sido assinado sob vício de consentimento ou, ainda, de que houve danos supervenientes ao pagamento do valor entabulado no acordo (firmado em 22.06.2023), até mesmo porque o recebimento da quantia ofertada pelo Bradesco ocorreu mais de um ano e seis meses após o acidente (09.12.2021) - e aproximadamente dois meses após o laudo confeccionado pelo DML e acostado no id 10614793 (24.04.2023).

Assim, à míngua de maiores elementos probatórios aptos a infirmar os termos da Sentença recorrida, minha conclusão,
data maxima venia
, é pelo desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.